Tribunal: TJPA
Processo: 0001606-25.2003.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001606-25.2003.8.14.0024

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONTRA O TRABALHO INFANTIL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO SOBRE A PESSOA FÍSICA DO GESTOR PÚBLICO QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO MANTENDO A SENTENÇA NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO: o apelante embasou este pedido nos diversos relatórios informativos do CREAS e CRAS, referentes aos anos 2013 a 2016. Cumpre observar, entretanto, que nesta ação civil pública foi deferida medida liminar em 03/03/2004, sendo confirmada na sentença apelada. Não obstante, resta pendente a eventual ratificação dessas cominações, fixadas de forma precária pelo Juízo de primeiro grau por este Tribunal de Justiça. Além disso, é importante observar que a sentença fixou que o início do prazo para cumprimento das obrigações nela estabelecidas iniciará após o trânsito em julgado, razão pela qual se mostra inviável acolher a alegação de perda superveniente do objeto. REJEIÇÃO.

2.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: a leitura detida da sentença permite aferir que houve exame do acervo probatório constante dos autos, inclusive o Juízo
a quo
declinou os motivos pelos quais manteve a distribuição estática do ônus da prova. Fica claro, portanto, que a presente preliminar decorre da insatisfação do recorrente com a conclusão contrária à sua expectativa não sendo, portanto, razão válida para se decretar a nulidade. REJEIÇÃO.

3.
A presente a ação civil pública foi ajuizada levando em consideração o relatório de fiscalização realizada pelo Ministério Público do Trabalho, no período de 11/08 a 15/08/2003, sendo constatada a existência de atividades laborais de crianças e adolescentes nas zonas urbana e rural do Município de Itaituba/PA.

4.
No caso presente as constatações gizadas no anteriormente referido relatório de fiscalização não foram refutadas pelo município apelante, que buscou se esquivar da responsabilidade imposta constitucionalmente mediante alegação de violação ao princípio federativo, interferência indevida no Poder Executivo e onerosidade das cominações considerando os limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.
No concernente a violação do princípio federativo ou interferência indevida no Poder Executivo o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de permitir, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário ante a inércia ou morosidade da Administração como medida assecuratória de direitos fundamentais.

6.

A moldura fática presente nestes autos revelou hipótese excepcional permissiva da atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas,
no sentido de cumprir obrigações de fazer impostas pela sentença concretizando os direitos fundamentais reconhecidos na Constituição de República e replicados no Estatuto da Criança e Adolescente efetivando, assim, a doutrina da proteção integral.

7.
Não logra melhor sorte o argumento de onerosidade excessiva e incompatibilidade das determinações com os limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, essencialmente porque não houve concreta demonstração de incapacidade orçamentária-financeira por parte do município apelante.

8.
Quanto a multa diária a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à possibilidade de sua cominação em face do poder público,
No entanto, não se pode deixar de considerar que tal mecanismo de coerção não passa ao largo dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

9.
A sentença recorrida estabeleceu 13 (treze) obrigações, uma delas – 7ª (sétima) obrigação – com 12 (doze) itens subdeterminados, consignando que o prazo para comprovação do cumprimento passará a fluir após o trânsito em julgado, todavia, o descumprimento de quaisquer das determinações/obrigações acarretará multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem qualquer limitação, incidindo diretamente sobre o patrimônio do gestor público, revertida ao Fundo da Infância e Adolescência – FIA.

10.
Ocorre, entretanto, que a ação civil pública foi ajuizada em desfavor do Município de Itaituba, não tendo integrado o polo passivo a pessoa física do gestor público, razão pela qual este último não poderá suportar o encargo coercitivo (multa) em respeito ao contraditório e a ampla defesa.

11.

Além disso, a efetivação das obrigações impostas pela sentença necessariamente demandará dispêndio de recursos financeiros pelo município apelante, não se mostrando razoável impor ao ente público encargo cominatório (multa) desprovido de qualquer limitação, isto porque o objetivo desta ACP ao fim e ao cabo era concretizar a proteção de crianças e adolescentes e não a eventual execução da multa.

12.
Apelação conhecida parcialmente provida, no sentido de reformar em parte a sentença, para reduzir o valor da multa coercitiva diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidindo na hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações fixadas sobre a pessoa jurídica de direito público demandada, restando mantida a sentença nas demais disposições em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença nas demais disposições em remessa necessária, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0001606-25.2003.8.14.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

PROCURADOR DO MUNICIPAL: MARIO CESAR LIMA AGUIAR (OAB/PA 6.639)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ALINE NEIVA ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADOR DO TRABALHO: ALLAN DE MIRANDA BRUNO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

O Município de Itaituba interpôs recurso de apelação contra sentença que, confirmando a medida liminar, julgou procedente os pedidos deduzidos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Ministério Público do Trabalho, em sede de ação civil pública, no sentido de cumprir obrigações de fazer que configuram concretização dos ditames do Estatuto da Criança e Adolescente, da Constituição de República e da Convenção nº 182 OIT, estabelecendo multa em caso de descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por obrigação descumprida e por constatação, cujo valor deverá ser revertido ao Fundo da Infância e da Adolescência, fixando o início do prazo para cumprimento após o trânsito em julgado.

Preliminarmente, o apelante alegou a perda superveniente do objeto considerando a nova dinâmica da política de Assistência Social e as gestões posteriores que realizaram investimentos e avanços em diversas áreas da administração municipal.

Prosseguiu aduzindo a nulidade da sentença que não se reportou de forma pormenorizada em relação a todo acervo probatório juntando pelo ente público municipal.

No mérito, em síntese, sustentou violação ao princípio federativo e da separação dos poderes. Imposição de obrigações que oneram a administração em descompasso com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Insuportabilidade da multa fixada.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando as preliminares arguidas pelo apelante. No mérito, mencionou a ausência de violação do princípio federativo, assim como a não criação de despesa extraordinária, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Trabalho também apresentou contrarrazões alegando inocorrência de perda de objeto pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

1 PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO:

O apelante embasou esta preliminar nos diversos relatórios informativos do CREAS e CRAS, referentes aos anos 2013 a 2016. Cumpre observar, entretanto, que nesta ação civil pública foi deferida medida liminar em 03/03/2004 (ID 442728 – Págs. 07 a 16), sendo confirmada na sentença apelada.

Não obstante, resta pendente a eventual ratificação dessas cominações, fixadas de forma precária pelo Juízo de primeiro grau por este Tribunal de Justiça. Além disso, é importante observar que a sentença fixou que o início do prazo para cumprimento das obrigações nela estabelecidas iniciará após o trânsito em julgado, razão pela qual se mostra inviável acolher a alegação de perda superveniente do objeto.

Assim, REJEITO a presente preliminar.

2 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

O município apelante aduziu a nulidade da sentença porque a mesma não teria reportado de forma pormenorizada a todo acervo probatório juntado pelo ente público.

A leitura detida da sentença recorrida permite aferir que houve exame do acervo probatório constante dos autos, inclusive o Juízo
a quo
declinou os motivos pelos quais manteve a distribuição estática do ônus da prova. Fica claro, portanto, que a presente preliminar decorre da insatisfação do recorrente com a conclusão contrária à sua expectativa não sendo, portanto, razão válida para se decretar a nulidade.

Dessa forma, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.

3 MÉRITO:

No caso presente a ação civil pública foi ajuizada levando em consideração o relatório de fiscalização realizada pelo Ministério Público do Trabalho, no período de 11/08 a 15/08/2003 (ID 442726 – Págs. 49 a 87), sendo constatada a existência de atividades laborais de crianças e adolescentes nas zonas urbana e rural do Município de Itaituba/PA.

Para melhor compreensão da situação fática é importante citar alguns trechos do mencionado relatório de fiscalização:

“
Foram procedidas ações fiscais nas áreas centrais e periféricas da mencionada cidade, bem como, na zona rural onde se constatou: Na primeira, a presença de inúmeras crianças e adolescentes como ambulantes na venda de docinhos, salgadinhos, chopinhos (sucos), transporte de mercadorias em carroças e no serviço de engraxamento de sapatos, principalmente na feira municipal da orla do Rio Tapajós.

No setor formal urbano três sorveterias foram autuadas por contratarem crianças e adolescentes em situação irregular de trabalho.

No depósito de lixo da Prefeitura verificou-se também a existência de jovens na faixa etária de 08 a 16 anos na coleta, para venda, dos mais variados produtos que pudessem garantir a sobrevivência deles e da família.

Na zona rural, constatamos um elevado número de trabalho precoce nas atividades agrícolas e em regime familiar nas diversas culturas tais como: arroz, feijão, mandioca e milho. Os riscos à saúde das crianças e adolescentes provenientes dessas atividades são muito grandes em razão de ficarem expostos às intempéries ao esforço que despendem na execução dos trabalhos de plantação e colheita dos produtos agrícolas.

(...)

A média da jornada diária das crianças e adolescentes no trabalho na área - central das cidades é de 5 (cinco) horas seguidas, das 07:00h às 12:00h ou das 13:00h às 18:00h;

Constatação da existência de um elevado número de crianças e adolescentes nas áreas rurais. Na agricultura, as crianças e adolescentes, trabalham em média, 5 (cinco) a 6 (seis) horas diárias;

O

Programa

de

Erradicação

do Trabalho

Infantil PETI, tem um número reduzido de metas e está sendo executado erradamente conforme foi exposto;

Há necessidade de serem expandidas as metas do PETI na sede do município e implantado o Programa na maiorias das comunidades rurais;

A maioria das crianças e adolescentes que recebe "Bolsa Escola" do Governo Federal continua trabalhando;

Diversas crianças e adolescentes em todos os locais fiscalizados, não quiseram prestar informações aos técnicos da DRT/Pa, que por esse motivo, não foram inseridas no quadro demonstrativo abaixo;

Total de crianças e adolescentes constatados em atividade laborai: 191 (cento e noventa e um);

Falta de veículo para que os conselheiros tutelares possam executar suas atribuições estatuídas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;

O prédio onde funciona a jornada ampliada do PETI, na sede da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social - SEMTRAS, precisa oferecer um maior conforto aos alunos. Duas salas de aula funcionam em ambientes inapropriados e o espaço para as atividades lúdicas necessitam de urgentes reformas. Não pode continuar como está;

Desde maio do corrente ano que as famílias do "Programa de Erradicação do Trabalho

infantil

-

PETI"

não

recebem a "Bolsa Criança Cidadã". Em decorrência da falta de pagamento, já há algumas crianças voltando ao trabalho o que foi constatado pela fiscalização trabalhista;

O número de crianças e adolescentes encontrados no depósito de lixo dos dois Municípios é muito superior ao relacionado no quadro abaixo, segundo informação dos membros do Conselho Tutelar;

Nesse relatório de fiscalização também constaram os nomes de diversas crianças e adolescentes em situação de trabalho.

O art. 227 da Constituição de República prevê:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

É importante observar que o legislador constituinte deixou consignada advertência aos entes públicos, no sentido de conferirem absoluta prioridade na efetivação dos direitos fundamentais assegurados às crianças e adolescentes.

O Estatuto da Criança e Adolescente replicou a mencionada diretriz constitucional incluindo a preferência na formulação de políticas públicas e quanto a destinação de recursos públicos. Vejamos:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude
.

Isto posto, no caso presente as constatações gizadas no anteriormente referido relatório de fiscalização não foram refutadas pelo município apelante, que buscou se esquivar da responsabilidade imposta constitucionalmente mediante alegação de
violação ao princípio federativo, interferência indevida no Poder Executivo e onerosidade das cominações considerando os limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No concernente a violação do princípio federativo ou interferência indevida no Poder Executivo o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de permitir, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário ante a inércia ou morosidade da Administração como medida assecuratória de direitos fundamentais. Ilustro com os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1.
O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido da obrigação do Poder Público de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.
(ARE 1366600 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184

DIVULG 14-09-2022

PUBLIC 15-09-2022)

◊◊◊

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.”
(ARE 1333768 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223

DIVULG 10-11-2021

PUBLIC 11-11-2021)

◊◊◊

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. 1.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE 808193 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 31-05-2017

PUBLIC 01-06-2017)

◊◊◊

“AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, ainda que em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição, sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes
. II – Importa, ainda, acentuar, quanto aos alegados limites orçamentários aos quais estão vinculados os recorrentes, que o Estado, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravos regimentais a que se nega provimento.”
(RE 595129 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125

DIVULG 27-06-2014

PUBLIC 01-07-2014)

A moldura fática presente nestes autos revelou hipótese excepcional permissiva da atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas,
no sentido de cumprir obrigações de fazer impostas pela sentença concretizando os direitos fundamentais reconhecidos na Constituição de República e replicados no Estatuto da Criança e Adolescente efetivando, assim, a doutrina da proteção integral.

Não logra melhor sorte o argumento de onerosidade excessiva e incompatibilidade das determinações com os limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, essencialmente porque não houve concreta demonstração de incapacidade orçamentária-financeira por parte do município apelante.

Quanto a multa diária a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à possibilidade de sua cominação em face do poder público senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA REGULADORA. FISCALIZAÇÃO.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.

1. No caso, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional 2.
No que diz respeito à possibilidade de fixação de astreintes, esclareceu o acórdão recorrido que não se trata de multa por descumprimento da obrigação de executar os serviços, mas da responsabilidade de fiscalizar o andamento das obras e a tomada de providência. Ora, a jurisprudência do STJ é firme quanto à possibilidade de cominação de multa diária contra o Poder Público como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, não havendo falar, portanto, em violação à lei processual civil.

4. Agravo interno da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.156.570/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

◊◊◊

PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC/2015).

2. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.827.009/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.)

No entanto, não se pode deixar de considerar que tal mecanismo de coerção não passa ao largo dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O cerne da questão jurídica debatida nos autos cinge-se à possibilidade de majoração de multa diária, contra a Fazenda Pública, por descumprimento de obrigação de fazer.

2. Inexiste a alegada afronta ao art. 1.022 do CPC, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação à norma invocada.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação da pena de multa para garantir o cumprimento da decisão judicial é ato discricionário do julgador, que deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como atender às finalidades preventiva e repressiva da pena, podendo majorá-la, reduzi-la, ou mesmo supri-la.

4. Acórdão recorrido que somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos fáticos da causa, o que é obstado, em Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.

5. A competência do STJ restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal.

6. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.811.098/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/8/2019.)

No caso presente, a sentença recorrida estabeleceu 13 (treze) obrigações, uma delas – 7ª (sétima) obrigação – com 12 (doze) itens subdeterminados, consignando que o prazo para comprovação do cumprimento passará a fluir após o trânsito em julgado, todavia, o descumprimento de quaisquer das determinações/obrigações acarretará multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sem qualquer limitação, incidindo diretamente sobre o patrimônio do gestor público
, revertida ao Fundo da Infância e Adolescência – FIA.

Ocorre, entretanto, que a ação civil pública foi ajuizada em desfavor do Município de Itaituba, não tendo integrado o polo passivo a pessoa física do gestor público, razão pela qual este último não poderá suportar o encargo coercitivo (multa) em respeito ao contraditório e a ampla defesa. Neste sentido:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA.
FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO
.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.

2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.

3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo
.

5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

6. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.728.528/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/9/2020.)

Além disso, a efetivação das obrigações impostas pela sentença necessariamente demandará dispêndio de recursos financeiros pelo município apelante, não se mostrando razoável impor ao ente público encargo cominatório (multa) desprovido de qualquer limitação, isto porque o objetivo desta ACP ao fim e ao cabo era concretizar a proteção de crianças e adolescentes e não a eventual execução da multa.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário
, no sentido de reformar em parte a sentença, para reduzir o valor da multa coercitiva diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidindo na hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações fixadas sobre a pessoa jurídica de direito público demandada, ou seja, o Município de Itaituba, restando mantida a sentença nas demais disposições em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/06/2024